Tribunal: TCU
Processo: 012.361/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Geraldo Novais Agra Filho, ex-Prefeito, gestão: 2009-2012, e do Sr. Luiz Medeiros Nobre, ex-Prefeito, gestão: 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, repassados, no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Carneiros - AL, regulamentado pela Resolução CD/FNDE 38, de 16/07/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Geraldo Novais Agra Filho, ex-Prefeito, gestão: 2009-2012, e do Sr. Luiz Medeiros Nobre, ex-Prefeito, gestão: 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, repassados, no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Carneiros - AL, regulamentado pela Resolução CD/FNDE 38, de 16/7/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I e III, alínea a , 17; 19, parágrafo único; 23, inciso I e III, alínea a ; e 58 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Luiz Medeiros Nobre, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Geraldo Novais Agra Filho; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Geraldo Novais Agra Filho, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Medeiros Nobre e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar antecipadamente, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, a primeira a vencer em 15 (quinze) dias após a notificação e as demais a cada 30 (trinta) dias, com a incidência dos devidos encargos legais sobre cada uma delas e com o alerta de que a falta de comprovação de recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.7. dar conhecimento da decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.8. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .